Tribunal: STF
Processo: ARE 798626
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DANOS MORAIS. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. IMUNIDADE PROFISSIONAL. OFENSA INDIRETA. 



    1. A imunidade profissional do advogado, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes: AI 474.978-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30/3/2007, e RE 585.428-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/3/2011.



    2. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO CONTRA ADVOGADO JUNTO AO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB/RS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO EXTRAPOLADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.